Tribunal: TJBA
Processo: 8028430-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028430-07.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS

Advogado(s)
:
RONIELSON COELHO OLIVEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ATÍPICO. COBRANÇA ABUSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL INDEVIDO A CONDOMÍNIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de Apelação interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL JARDINS contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, visando à declaração de nulidade de faturas de consumo de água referentes a junho/2019, fevereiro/2020 e abril/2020, alegadamente emitidas com valores excessivos em razão de erro de leitura e vazamento externo, bem como ao refaturamento com base na média histórica de consumo de 310 m3, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a alegação de decadência quanto ao direito do consumidor de questionar cobranças por consumo de água; (ii) verificar se as faturas impugnadas representam cobrança indevida diante do padrão médio de consumo e da insuficiência de provas pela concessionária; e (iii) determinar se o condomínio tem direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O prazo aplicável à pretensão de reparação de danos materiais e morais por cobrança indevida é prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC, não sendo cabível a alegação de decadência.

4. A inversão do ônus da prova, determinada em primeira instância com base no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à EMBASA o encargo de comprovar a regularidade das medições e dos valores cobrados.

5. A concessionária não se desincumbe de seu ônus, ao apresentar documentos unilaterais e um laudo técnico do IBAMETRO datado de 2020, anterior à ordem judicial de 2022, que aferiu apenas um dos dois hidrômetros determinados, sem comprovação de realização no local do imóvel, revelando insuficiência probatória.

6. A média histórica de consumo mensal de 310 m3 apresentada pelo condomínio revela padrão razoável, sendo desproporcional o consumo registrado nos meses impugnados, evidenciando a abusividade das cobranças.

7. Diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável pela concessionária, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ.

8. O condomínio edilício, por ser ente despersonalizado e não possuir honra subjetiva ou imagem comercial, não é sujeito passivo de dano moral, sendo indevida indenização por abalo extrapatrimonial em seu favor.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso parcialmente provido para reformar em parte a sentença de primeiro grau e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor, para:
Declarar
a abusividade das cobranças nas faturas de água de junho de 2019, fevereiro de 2020 e abril de 2020, e determinar que a EMBASA realize o
refaturamento
com base na média de consumo de 310 m3 mensais;
Condenar
a EMBASA à
restituição em dobro
dos valores pagos a maior pelo Condomínio, a serem apurados em fase de liquidação, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 22; 26, II; 27; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0502503-22.2013.8.05.0080, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 05.12.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8046646-16.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 02.09.2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028430-07.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora